Tribunal: STF
Processo: Rcl 51287
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão monocrática pela qual neguei seguimento à reclamação. No presente recurso, o embargante aponta omissão na decisão embargada, alegando que se deixou de analisar “a inexigibilidade do DIFAL a partir de primeiro de janeiro de 2022 até que o tema seja tratado por Lei Complementar vigente, o que foi requerido na origem e indeferido pela decisão reclamada, ao arrepio do já resolvido na ADI 5.469”. Alega a existência de contradição em relação a fundamentos por mim utilizados em situação análoga.



    2. É o relatório. Decido.



    3. O recurso não pode ser acolhido, tendo em vista a inexistência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão questionada, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015.



    4. A reclamação dirigida ao Supremo Tribunal Federal (STF) só é cabível quando se tratar de usurpação de sua competência ou de ofensa à autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, da Constituição). No segundo caso, exige-se que o pronunciamento tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante figurou como parte, ou então que tenha efeito vinculante (art. 988, II a IV, e § 5º, II). 



    5. Na espécie em exame, não se logrou demonstrar que o ato reclamado desrespeitou o decidido no paradigma invocado. Tal como constou da decisão embargada, no julgamento conjunto da ADI 5.469 e do RE 1.287.019 (paradigma do Tema 1.093-RG), em 24.02.2021, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade formal das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do Convênio ICMS nº 93, de 17 de setembro de 2015, do Conselho Nacional de Política Fazendária (CONFAZ) e fixou a seguinte tese de repercussão geral: “A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais”. Na ocasião, foram modulados os efeitos da decisão da ação de controle abstrato de constitucionalidade, para que, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a decisão produzisse efeito a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento (2022), ficando ressalvadas da modulação as ações judiciais em curso.



    6. A decisão reclamada — proferida em 09.11.2021, antes, portanto, do marco estabelecido na modulação dos efeitos — limitou-se a indeferir, na forma do art. 300 do CPC/2015, a tutela de urgência de suspensão da exigibilidade da cobrança do DIFAL até o trânsito em julgado da decisão final do processo de origem. Ao afastar a pretensão, o juízo reclamado consignou que “o crédito discutido nos autos é devido até 31.12.2021”, tendo em vista que “houve a modulação dos efeitos da referida decisão, no sentido de que produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão do julgamento, ou seja, em 2022”. Nesse cenário, a decisão reclamada encontra-se em conformidade com o entendimento firmado na ADI 5.469. 



    7. Salienta-se que, havendo alteração do quadro fático, quanto aos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, cabe ao reclamante utilizar-se, caso queira, dos meios processuais disponíveis nas demais instâncias.



    8. Por fim, ressalto que a situação nestes autos é diversa da analisada na Rcl 51.275. Conforme a jurisprudência desta Corte, a contradição que possibilita o manejo de embargos de declaração é aquela interna ao julgado, e não a que o recorrente considera existir entre a fundamentação e os argumentos que entende corretos (nesse sentido: AI 853653 AgR-ED, Rel. Min. Dias Toffoli).



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, rejeito os embargos de declaração opostos.



    Publique-se.



          Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator